Tribunal: TCU
Processo: 039.541/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 020.166/2015-0 - Acórdão AC-1799/2023-PL, item 9.1.1

Inteiro teor:
Acórdão 740/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Recolhimento Administrativo Parcelado, autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, vinculado ao TC Processo 020.166/2015-0 , que tratou de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo (SR-08/SP), com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos realizados para seleção de beneficiários e supervisão ocupacional dos projetos de assentamento do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Considerando que, por meio do Acórdão 2028/2020-TCU-Plenário (peça 1), de minha relatoria, parcialmente alterado pelo Acórdão 1799/2023-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Nardes (peça 2), este Tribunal aplicou a diversos responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e inabilitou alguns para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; Considerando que o Sr. José Giacomo Baccarin apresentou pedido de parcelamento da multa que lhe foi aplicada, no valor de R$ 15.000,00, em 30 parcelas de R$ 500,00 (peça 7); Considerando que a unidade técnica, com o aval do Ministério Público, propôs deferir o pedido de parcelamento em 30 vezes e indeferir parcialmente a solicitação de que os pagamentos das parcelas sejam em valores iguais, de R$ 500,00, por falta de amparo legal, tendo em vista que as parcelas deverão ser atualizadas monetariamente a partir de 5/8/2020 (data do acórdão condenatório) até a data do efetivo recolhimento (peças 9-10); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: autorizar o parcelamento da multa individual aplicada ao Sr. José Giacomo Baccarin, por meio do Acórdão 2028/2020-TCU-Plenário , ajustado pelo Acórdão 1799/2023-TCU-Plenário , em 30 (trinta) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; alertar o responsável de que: b.1) a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva; b.2) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas à multa poderão ser retiradas no link https://divida.apps.tcu.gov.br (sendo necessário prévio credenciamento no site do TCU), ou solicitadas, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br, enquanto perdurar o parcelamento; b.3) é necessário o encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); c) dar ciência desta deliberação ao responsável, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 9. 1. Processo TC- Processo 039.541/2023-1 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Jose Giacomo Baccarin (XXX.834.758-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Raimundo Nonato Travassos Souza (OAB/SP 132.506), representando Jose Giacomo Baccarin. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.